Tribunal: TJMT
Processo: 1018149-69.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018149-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEIDE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 317.854.921-87 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADAS.
BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓRPIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Preliminar de indeferimento da justiça gratuita. Rejeitada.

2.
Preliminar de ofensa ao ônus da
dialeticidade
. Rejeitada.

3.
Restou comprovado que a parte
recorrente
, por descuido, efetuou o pagamento de boleto fraudado sem antes conferir as informações do beneficiário, ferindo o dever de cautela mínima.

4.
Cabe à parte
recorrente
o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.
A parte
recorrente
deveria ter agido com maior zelo no momento em que realizou o pagamento, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos

7.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência dos pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, por
ter sido encaminhada para o atendimento
WhatsApp
fraudulento por meio dos canais oficiais do Banco Votorantim
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018149-69.2022.8.11.0003

Polo Ativo

LEIDE OLIVEIRA DA SILVA

Polo Passivo

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - Preliminar

1
- Preliminar - Indeferimento da justiça gratuita

A
parte recorrida impugnou a
assistência judiciária gratuita
pleiteada pela parte recorrente
.
Consultando os autos da origem, verifica-se que não houve análise da benesse. Dessa forma, d
efiro o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em que pese
a
empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

2
- Preliminar – Ofensa ao ônus da
dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da
dialeticidade
.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS
. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs

2
e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022
)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)
1
. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023
)

(...)
1
. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

A
ssim, rejeito a preliminar arguida
.

VOTO
- Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte autora, ora
recorrente
, verifico
que a situação demonstra, em verdade, descuido da sua parte ao efetuar pagamento de boleto sem confirmar informações vitais, como destinatário.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Denota-se da narrativa que a parte
recorrente
assevera que entrou no site do
Banco Votorantim para ter acesso a proposta que estaria sendo divulgada nos canais oficiais do banco, em que anteciparia as parcelas de seu financiamento com desconto.

Ao acessar o site, teria sido
remetida ao
WhatsApp

para atendimento virtual. Em sequência, f
orneceu os dados solicitados pelo suposto atendente
, como seu CPF
e a placa do veículo
. Em posse do novo boleto,
efetuou o pagamento.

Logo em seguida,
em análise ao comprovante de pagamento, percebeu
que se tratava de golpe, pois o beneficiário se tratava da instituição
NEON PAGAMENTOS S.A. e o destinatário final a pessoa jurídica DAVID HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS MEI.

Verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco
recorrido
, pois a parte
recorrente
efetuou o pagamento sem se atentar ao beneficiário e data de vencimento.
A divergência de informações do boleto durante a quitação
, por si só, deveria gerar desconfiança,
considerando que a dívida que possui com o banco é
referente
a
financiamento veicular, não havendo motivo algum para o valor ser pago em outra instituição que não o Banco
Votorantim
. Não obstante, a data de vencimento do boleto (
13/06
/2022) difere do comprovante (
14/06
/2022).

Apesar de alegar que foi direcionada ao
WhatsApp

fraudulento por meio dos canais oficiais do banco, a parte recorrente não traz qualquer documento que comprove tal afirmação.

Dessa feita, a
parte
recorrente
deveria ter tido a cautela antes de informar seus dados, como por exemplo, entrar em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor do banco para confirmar o fornecimento de informações sensíveis via
WhatsApp
, assim como deveria ter se atentado às informações do beneficiário durante o pagamento.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de
crédito

bancário
assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (
selfie
) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente,
vítima de golpe financeiro
, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. ENVIO DOS DOCUMENTOS DENTRO DA PLATAFORMA DO BANCO PELA CONSUMIDORA. DEPÓSITOS PARA QUITAÇÃO EFETUADOS A TERCEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O BANCO OFERTOU PRECATÓRIO A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o empréstimo consignado foi realizado com o envio dos documentos fornecidos pela consumidora junto a sua plataforma digital, não há que falar em ilegalidade na sua contratação.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações para os depósitos realizados em conta de terceiros que não possui relação com a instituição financeira.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no
boleto

fraudado
e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

(N.U 1000215-34.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023
)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados pessoais
e ausência de cautela do consumidor
, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
conheço
do recurso
,
rejeito

as preliminares
arguidas
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterados os termos da sentença recorrida
.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados
no importe de 1
0
% do valor da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023